Tribunal: STF
Processo: RE 88316
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
ICM. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA E ACRÉSCIMO INSTITUIDO PELA
LEI PAULISTA N.10.421/71. LEGALIDADE DA INCIDENCIA SOBRE A MULTA (RE
N.82.616 - PLENO) INCONSTITUCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO, QUE, NO CASO
CONCRETO, SOMENTE FOI CONCEDIDO A TÍTULO DE VERBA HONORARIA (RE
N.84.994 - PLENO). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE.